Tribunal: TJMT
Processo: 1000139-24.2020.8.11.0010
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000139-24.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELADO), LUZIA FAUSTINA NOGUEIRA - CPF: 706.687.601-68 (APELANTE), FERNANDA FAUSTINO PEREIRA - CPF: 031.336.371-42 (ADVOGADO), APARECIDA FAUSTINO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 703.793.941-20 (APELANTE), APARECIDA FAUSTINO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 703.793.941-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS –
PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA referente ao atendimento domiciliar (home care)
–
TRATAMENTO NÃO INCLUÍDO NO ROL DA ANS – ROL EXEMPLIFICATIVO –
RECOMENDAÇÃO MÉDICA – INCIDÊNCIA DO CDC – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA –
NEGATIVA NA COBERTURA – CONDUTA ILÍCITA – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Todo e qualquer plano ou seguro de saúde estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo através da prestação de serviços médicos.

Se há recomendação médica no sentido da imprescindibilidade de cuidados especiais e de pessoal qualificado para o melhor tratamento das patologias acometidas pela autora, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários, que tutelam direito à vida e à saúde (CF, art. 1o, III, art. 5o,
caput
e art. 6o,
caput
), não pode a operadora de plano de saúde se negar custear o tratamento pleiteado.

A negativa de cobertura de tratamento médico, pela operadora de plano de saúde, gera verdadeiro sofrimento psíquico ao associado, a ensejar indenização por dano moral, uma vez que interfere em seu bem-estar, ocasionando insegurança, aflição psicológica, ainda mais levando em consideração sua situação já fragilizada, em decorrência do mal que o acomete.

Demonstrado o ato ilícito, com a ofensa à honra da parte autora, nasce a obrigação de reparar o dano ocasionado.

Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral, se, observadas as circunstâncias do caso concreto, houve o atendimento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000139-24.2020.8.11.0010

APELANTE:
UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

APELADO:

LUZIA FAUSTINA NOGUEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA
em face de sentença proferida pelo Juízo
da 2a Vara da Comarca de Jaciara
Dr.
Pedro Flory Diniz Nogueira
que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
LUZIA FAUSTINA NOGUEIRA
, julgou procedente o pedido inicial, tornando definitiva a liminar outrora concedida e condenou a parte requerida a autorizar/custear a prestação do serviço de HOME CARE à autora, nas exatas condições estabelecidas pelo(s) médico(s) responsável(eis) pelo seu tratamento, incluindo TODOS os medicamentos,
insumos e profissionais capacitados, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como
ao pagamento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), à título de danos morais, à requerente, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária, a partir desta sentença (Súmula 362/STJ).

Condenou, ainda,
a parte requerida ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% sobre o
valor atualizado da causa,
nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, porquanto não é possível mensurar o valor exato da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante aduz que “como demonstrado nestes autos, a cobertura contratada e garantida foi justamente a cobertura mínima, havendo exclusão expressa de qualquer cobertura além do rol da ANS. Em nenhum momento do presente processo foi alegado que o rol da ANS consistiria na cobertura máxima, ou seja, a cobertura que não poderá ser ultrapassada em nenhuma hipótese”.
(sic)

Verbera que
“se o consumidor contratar apenas a cobertura mínima, o referido rol é evidentemente taxativo. Afinal, é absolutamente impossível estabelecer-se um mínimo sem que haja taxatividade. Assumir-se como válida a obrigação de todo e qualquer plano de saúde ser obrigado a custear todo e qualquer procedimento, desde que solicitado por profissional médico, anula a possibilidade de “cobertura mínima”, haja vista que há apenas uma cobertura possível, qual seja, a universal”.
(sic)

Afirma que “
a operadora de plano de saúde, a priori, é obrigada a garantir o acesso do beneficiário aos serviços e procedimentos necessários ao seu tratamento através de prestadores de sua rede credenciada, no município onde o beneficiário demandar, desde que seja integrante da área geográfica de abrangência e da área de atuação do plano (art. 2o da Resolução Normativa ANS no 259/2011) e na quantidade definida nas resoluções normativas definidas pela Agência Nacional de Saúde”.
(sic)

Ressalta que “
ainda que haja inconformismo do apelado, se vê que ao negar as sessões que extrapolam o LIMITE previsto no rol de procedimentos da ANS, a apelante o fez observando o principio da legalidade, da transparência, do mutualismo, da segurança jurídica, tendo o juízo “a quo” decidido em desconformidade a legislação de planos de saúde”.
(sic)

Pugna ao final, pelo provimento do recurso aviado, a fim de que seja reformada a r. sentença no sentido de excluir a obrigação de fazer da apelante em custear o atendimento domiciliar por ausência de previsão de cobertura, bem como a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por dano moral. Alternativamente “
seja dado provimento ao recurso para excluir da condenação o dano moral, assegurando a apelante o direito a cobrar a coparticipação da apelada em custear parte do tratamento executado em regime domiciliar para manter o princípio da segurança jurídica dos contratos já que o pedido da apelada não tem previsão de cobertura na n. 9.656/98
”, bem como a inversão do ônus da sucumbência.

O apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão acostada no Id. 107700268.

A apelante efetuou o recolhimento do preparo recursal, conforme Id. 107700264.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
LUZIA FAUSTINA NOGUEIRA
, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência em desfavor de
UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO LTDA
, ambos qualificados nos autos, alegando
foi acometida por Alzheimer, doença neurodegenerativa, de modo que o tratamento iniciou-se logo que diagnosticada a doença, todavia, devido ao avanço da idade, a paciente sofreu graves pioras em seu quatro clínico.

Relata que, além da doença de Alzheimer, é cardiopata, faz uso de marcapasso, é acometida de câncer renal, nódulo pulmonar e possui vários históricos corriqueiros de acidente vascular encefálico de repetição, sendo que atualmente se encontra acamada, com atrofia nas mãos e pés, bem como se alimenta e é medicada através de sonda naso-enteral, necessitando de cuidados contínuos de profissionais especializados e capacitados de equipe multidisciplinar, estando totalmente dependente para a prática das atividades diárias, razão pela qual fora solicitado pela médica que a acompanha a assistência domiciliar por Home Care.

Entretanto, mesmo com a indicação médica, aduz que a requerida negou atendimento, sob o a justificativa de que o plano de saúde não possui cobertura contratual para este tipo de serviço, tendo oferecido à parte autora os serviços de fisioterapia, fonoaudiologia, nutricionista e visita quinzenal de um enfermeiro, contudo, com a coparticipação em 30% da beneficiária, conforme documento colacionado aos autos.

Diante de tais fatos,
pleiteou, em sede de tutela de urgência, que seja determinado, imediatamente, que a ré preste o serviço HOME CARE. No mérito, requer a procedência da ação, com a confirmação da tutela de urgência.

O pedido de tutela de urgência fora deferido, determinando
que a ré autorize/custeie
a prestação do serviço de HOME CARE à autora,
nas exatas condições estabelecidas pelo médico responsável pelo seu tratamento, incluindo TODOS os medicamentos, insumos e profissionais capacitados, conforme prescrição médica.

A requerida ofertou contestação alegando, em suma,
que o serviço de Home Care almejado pela autora não tem previsão de cobertura na Lei 9.656/98, Resolução 338/13 da ANS, bem como que os demais insumos e cama hospitalar devem ser providos pela autora ou pela família desta, uma vez que não guardam relação com o tratamento em regime domiciliar, por não ter previsão legal, nem contratual.

Em sentença, o juízo de origem julgou procedente a pretensão inicial, tornando definitiva a liminar outrora concedida e condenou a parte requerida
“a autorizar/custear a prestação do serviço de HOME CARE à autora, nas exatas condições estabelecidas pelo(s) médico(s) responsável(eis) pelo seu tratamento, incluindo TODOS os medicamentos,
insumos e profissionais capacitados, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como
ao pagamento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), à título de danos morais, à requerente, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária, a partir desta sentença (Súmula 362/STJ) ”.
(sic)

Inconformada, a apelante pretende a reforma da sentença aduzindo que não praticou qualquer ato ilícito e que o tratamento pleiteado não

encontra-se previsto contratualmente e nem mesmo no rol de procedimentos da ANS.

Pois bem. Compulsando os autos e as provas produzidas, observa-se a existência da relação contratual entre as partes, cujas regras se sujeitam à disciplina do Código de Defesa do Consumidor (CDC), de modo que a interpretação a ser dada sobre as cláusulas contratuais, especialmente as de caráter restritivas, deve privilegiar a parte mais vulnerável (consumidor), como forma de se garantir o equilíbrio na relação contratual.

Destaque-se, nesse sentido, o verbete sumular n. 469 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

A insurgência recursal, em síntese, reside na alegação da promovida de
que os tratamentos requeridos pela autora não são previstos no rol de procedimentos estabelecido pela resolução normativa no 387/15 da ANS, atualizada pela RN 428/2017, a qual está atualmente em vigor e que dispõe sobre as coberturas obrigatórias que as operadoras de planos de saúde devem disponibilizar aos consumidores/beneficiários.

A despeito das alegações da apelante, restou incontroverso nos autos a gravidade do estado de saúde da autora em decorrência das doenças que a acometem, razão pela qual houve a indicação pela médica que a acompanha de tratamento na modalidade
“Home Care”,
conforme Id. 107702493.

O serviço
Home Care
não é um simples tratamento domiciliar, ele se assemelha à internação hospitalar, pois o paciente recebe todos os cuidados fundamentais à sua recuperação, tal como se naquele ambiente estivesse, e esse tipo de tratamento apresenta como uma alternativa para a diminuição dos custos a serem suportados pela operadora do plano, além de reduzir risco com infecção.

Desse modo, não cabe à operadora de saúde negar e/ou determinar qual tratamento mais adequado ao segurado, o que somente pode ser feito pelo profissional de medicina que acompanha o paciente.

Incide ainda no caso dos autos a Lei dos Planos de Saúde (9.656/98), que dispõe sobre o chamado plano referência (art. 10) que deve ser observado pelas operadoras e que tem como exigências mínimas, quando trata do atendimento por internação, a “cobertura de despesas referentes a honorários médicos, serviços gerais de enfermagem e alimentação;” (art. 12, inc. II, letra c) e “cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados” (art. 12, inc. II, letra e); e quando cuida do tratamento ambulatorial, a “cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente” (art. 12, inc. I, b).

Por isso, no atendimento domiciliar da parte autora devem estar incluídos, além dos profissionais envolvidos, todos os serviços, materiais, alimentos, medicamentos, etc., nos mesmos moldes do que seria coberto em caso de internação hospitalar.

Nesse sentido, o STF firmou entendimento de que o plano de saúde pode especificar a abrangência da cobertura, mas não o tipo de tratamento a ser utilizado, por comprometer a própria essência do negócio jurídico, que é a manutenção da saúde.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) TRATAMENTO HOME CARE. RECUSA INDEVIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO (...)3. De acordo com a orientação jurisprudencial

do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde

ou a vida do segurado.4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no Ag n. 1.325.939/DF, 4a Turma/STJ. Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 03/04/2014)

Nesse mesmo sentido, seguem julgados da Terceira e Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – RECUSA NA AMPLIAÇÃO DO FORNECIMENTO DE TRATAMENTO (HOME CARE) NOS MOLDES PRESCRITOS PELO MÉDICO DO PACIENTE – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONSTATADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento clínico prescrito pelo médico especialista que acompanha o paciente, ao fundamento de que não consta na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde, uma vez que os procedimentos apresentados pela ANS não são taxativos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.”

(TJ-MT 10114752120218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – AFRONTA AO REGRAMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DO CDC – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todo e qualquer plano ou seguro de saúde estão submetidos às disposições do código de defesa do consumidor, enquanto relação de consumo através da prestação de serviços médicos. Se há recomendação médica no sentido da imprescindibilidade de cuidados especiais e de pessoal qualificado para o melhor tratamento das patologias acometidas pelo autor, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários, que tutelam direito à vida e à saúde (CF, art. 1o, III, art. 5o, caput e art. 6o, caput), a tutela de urgência deve ser deferida.”
(AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011977-28.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)

Convém ressaltar, ainda, que o rol da ANS mencionado pela ré em seu apelo é utilizado como referência e apresenta os eventos de saúde mínimos e básicos que devem ser obrigatoriamente cobertos.

Importante destacar, que embora a 4o Turma do STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.733.013/PR, entendeu pelo caráter taxativo do rol de procedimentos previsto pela ANS, cabe esclarecer, que eventual alteração da posição dos ministros integrantes da 4o Turma, não representa modificação da posição do STJ.

Nota-se, que após o julgamento do Recurso Especial no 1.733.013/PR, pela 4o Turma, a 3o Turma do STJ reiterou expressamente sua posição no sentido de que o rol possui caráter exemplificativo, senão vejamos:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
TRATAMENTO EXPERIMENTAL. RECUSA DE COBERTURA
. IMPOSSIBILIDADE. ROL DA ANS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. SÚMULA No 568 DO STJ. COPARTICIPAÇÃO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA No 283 DO STF. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DISSÍDIO INTERPRETIVO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
O entendimento dominante nesta Corte é de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, procedimento ou material imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, inclusive os experimentais, ou ainda não previstos em rol da ANS
. 3.
Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do REsp no 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos 2/2/2021, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. Incidência, à hipótese, da Súmula no 568 do STJ
. 4. Existindo argumento capaz de manter o acórdão impugnado por suas próprias pernas, não havendo o ataque específico a tal ponto, colhe-se a incidência, por analogia, da Súmula no 283 do STF. 5. Qualquer outra análise acerca da configuração do dano moral e consequente dever de reparação, da forma como trazida no recurso especial, necessitaria do reexame da matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula no 7 do STJ. 6. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1929629/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021).

De mais a mais, imperioso destacar que a jurisprudência do STJ também é firme no sentido de que a recusa injustificada da operadora do plano de saúde em autorizar procedimento médico a que esteja legal e contratualmente obrigada, enseja a reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.

Ação de obrigação de fazer c/c danos morais, fundada na indevida negativa de autorização para realização de tratamento prescrito.

2.A recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. Precedentes. O acórdão recorrido que diverge da orientação firmado pela jurisprudência do STJ merece reforma.

3.Agravo Interno no recurso especial não provido”
(STJ, TERCEIRA TURMA. Agint no REsp 1807836/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI j. 09.09.2019, DJE 11.09.2019).

Configurado o ato ilícito ensejador do dano moral, resta analisar o quantum indenizatório.

Por sua vez, a apelante pugna pelo afastamento da condenação a título de danos morais, contudo, sem razão a recorrente.

Como se sabe, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixado na sentença como indenização por danos morais é razoável e proporcional, devendo ser mantida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022